Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. O deferimento do benefício pode, ainda, ser impugnado pela parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC/15.
3. Constatada a mudança da situação econômica da parte, a revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.